Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO CRÉDITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA TÁCITA. ÊXITO DEMANDA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. RATEIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com acerto a magistrada a quo que reconheceu a legitimidade e o interesse dos causídicos ora agravados, para figurarem como credores de honorários advocatícios proporcionais, eis que inquestionável que os mesmo foram constituídos para o patrocínio da ação de execução e não restam dúvidas quanto à sua atuação nos autos no período descrito.

2. É inconteste a autonomia dos honorários de sucumbência em relação à obrigação principal, razão pela qual presentes a legitimidade e o interesse da parte agravada.

3. A alegada renúncia tácita ofenderia a autonomia da vontade dos procuradores, tendo em vista que o termo de cessão dos créditos foi firmado entre o FIDC e os executados agravantes, os quais jamais poderiam transacionar a respeito de verbas das quais não são os titulares.

4. Os advogados agravados fazem jus à verba honorária compreendida no período de sua atuação nos autos, independentemente de obtenção de êxito na demanda.

5. Quanto ao rateio dos honorários tenho que as razões delineadas pela magistrada foram devidamente fundamentadas tendo por base a efetividade da atividade dos patronos para a persecução do crédito.

6. Por qualquer ângulo que se analise a questão, entendo que os agravantes são responsáveis pelo pagamento dos honorários fixados na decisão recorrida. Seja em face do princípio da causalidade, seja sob o prisma do princípio da sucumbência.

7. O montante perseguido deve ser objeto de ação própria, em face da necessidade de dilação probatória.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.